Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711026-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FERNANDO GARCIA DE CASTRO APELADO: IVALDINO MOREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O art. 1.007, do CPC preconiza que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante deixou de juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o apelante comprove, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o recolhimento em dobro do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora